Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-76.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO POSTERIOR À CITAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 922 DO NCPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o processo com fundamento no art. 487, III, “b”, do NCPC, em razão do acordo formulado entre as partes
2. Havendo acordo nos autos, o parcelamento do débito firmado entre as partes não acarreta a extinção, mas sim a suspensão do processo até o efetivo e integral cumprimento da obrigação (art. 922 do NCPC), razão porque deve ser cassada a sentença por error in procedendo.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.